Tribunal: STF
Processo: Rcl 4311
Classe: Rcl
Órgão julgador: JOAQUIM BARBOSA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2014-11-06
Data de publicação: 2014-11-06

Ementa:
EMENTA 



    Processual Civil e Constitucional. Reclamação. ADC nº 4/DF-MC. Decisão de mérito contrária à Fazenda Pública. Direito de servidor público a férias. Providência cautelar para assegurar o resultado prático equivalente ao do adimplemento (art. 461, caput, segunda parte, do CPC). Indenização de férias não gozadas como mera consequência secundária do reiterado descumprimento de decisão de mérito. Reclamação improcedente.



    1. Exige-se aderência estrita do objeto do ato reclamado ao conteúdo da decisão paradigmática do STF para o conhecimento da reclamação constitucional.



    2. A existência de decisão de mérito nos autos originários impede o conhecimento da reclamação constitucional proposta com fundamento na ADC nº 4/DF-MC.



    3. Há limitação objetiva do alcance da ADC nº 4/DF às hipóteses taxativas do art. 1º da Lei nº 9.494/97.



    4. A indenização de férias não gozadas como mera consequência secundária do reiterado descumprimento de decisão de mérito não apresenta identidade com o tema em debate no paradigma.



    5. Reclamação improcedente.